Tribunal: TJMT
Processo: 0001519-09.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0001519-09.2006.811.0037
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 21441995) interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA e OUTROS(s), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 12967983):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO INADMISSIVEL – ERRO CRASSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Da análise do caderno processual, verifica-se que o Juiz singular proferiu sentença de extinção da execução, sem resolução do mérito, em 21.11.2013, que transitou em julgado em 21.02.2014, conforme se vê no Id. 8364162).
Assim, não há como considerar que no mesmo processo tenham duas sentenças e que a decisão que determinou a baixa do processo seja atacável por meio do recurso de Apelação.
Com efeito, em que pesem aos argumentos expostos pelos Agravantes, verifica-se que em 21/11/2013 foi proferida sentença de extinção do feito, não havendo que falar que a decisão recorrida possa ser confundida com sentença extintiva da execução.
Não se pode olvidar que para cada tipo de decisão corresponde recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância com o princípio da taxatividade recursal. (Agravo Interno no 0001519-09.2006.811.0037, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019). ”
Recurso tempestivo (ID. 21469460).
É o relatório.
Decido.
Deserção. Não recolhimento da multa do art. 1.021 do CPC
O Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STF e STJ:
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS SOMENTE PROSPECTIVOS. PRECEDENTES. RECURSO ANTERIOR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO EM MULTA. SANÇÃO NÃO RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 1021, §§ 4o E 5o, DO CPC/15. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A concessão de gratuidade da justiça formulada no curso do processo somente possui efeitos prospectivos, devendo, por isso, ser comprovado o recolhimento do preparo ou da multa aplicada anteriormente. Precedentes do STJ. 2. É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1021, §§ 4o e 5o do CPC/15. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (g.n.)
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno (ID. 15203997), aplicou multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente infundado.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que o Recorrente não efetuou previamente o depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, conforme certidão (ID. 28999974). Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII